Tribunal: STF
Processo: RHC 175199
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Agravos regimentais no recurso ordinário em habeas corpus e no agravo em recurso extraordinário em habeas corpus. 2. Razões recursais incompreensíveis. Inovação recursal. Possível inépcia profissional. 3. Agravos não conhecidos, com determinação de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil.